Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-95.2021.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos etc. Diante da necessidade de intervenção do Ministério Público no trânsito processual por versar a pretensão originalmente formulada e devolvida a reexame sobre encerramento de falência, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator